Tribunal: STF
Processo: RE 1452161
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE DA GDASST EGESST. IMPOSSIBILIDADE. É da própria natureza da aposentadoria proporcional a redução dos valores totais recebidos, na proporção do tempo em que contribuiu. não havendo direito adquirido ao valor integral da gratificação, tal como ao valor integral do vencimento básico, de adicionais ou outras gratificações.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Sustenta-se que (eDOC 30, p. 8):



    “(...) uma vez incorporada a remuneração do servidor, a retribuição originárias das gratificações continuarão atreladas a causa legal que as originou, não podendo ter seu montante pecuniário diminuído dos proventos a pretexto de reduzir seu valor estipendiário. Com isso, tem-se que a suspensão dos pagamentos crás parcelas da GDASST e GESST denota violação a direito adquirido dos servidores.”



    “(...) no v. acórdão recorrido, ao se decidir pelo provimento da remessa oficial, o Egrégio Tribunal a quo, com o devido respeito, de forma equivocada, deixou de observar os princípios da segurança jurídica e da proteção à boa-fé, os quais também deveriam ter sido sopesados, e não o foram, quando da revisão dos atos da Administração que tinham resultado no pagamento integral da GDASST e GESST a todos os aposentados e pensionistas.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 36).



    A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz dos Temas 660 e 751 da sistemática da repercussão geral (eDOC 63).



    Recebido o processo na origem, o Tribunal inadmitiu o recurso referente aos Temas 660 e 751. Além disso, considerou infraconstitucional as questões remanescentes (eDOC 174).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicabilidade de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 751), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 660 e 751 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à questão remanescente, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente ao pagamento de proporcional da GESST, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.5.2013. A discussão acerca da proporcionalidade no recebimento de gratificação, em caso de servidor aposentado proporcionalmente, não alcança estatura constitucional, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 770.584-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.08.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. 1) CRITÉRIOS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS. PRECEDENTES. 2) APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 764.127-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.11.2013)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente